Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pena restritiva de direitos. Não localização do apenado para início do cumprimento. Reconversão provisória da pena. Expedição de mandado de prisão. Possibilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, que indeferiu pedido de expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da omissão do apenado em atualizar seu endereço e das reiteradas tentativas frustradas de localizá-lo, a fim de viabilizar a audiência de justificação e dar efetividade à decisão judicial.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a competência da VEPEMA para decretação da reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como para a expedição do correspondente mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do apenado para cumprimento da pena após reiteradas tentativas frustradas.”.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181. CP, arts. 44, § 4o e 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673126, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1.3.2023; TJDFT, Acórdão 1694744, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.4.2023; TJDFT, Acórdão 1988656, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 3.4.2025; TJDFT, Acórdão 1757069, Rel. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 18.9.2023.